Tribunal: TJSP
Processo: 1037116-93.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de litisconsórcio indeferida - Contrato de financiamento de veículo – Pagamento de boleto adulterado – "golpe do boleto falso" - Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de litisconsórcio indeferida - Contrato de financiamento de veículo – Pagamento de boleto adulterado – "golpe do boleto falso" - Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da apelada, e nem fortuito interno, mas desídia do apelante que não cuidou de conferir o beneficiário no momento do pagamento – Culpa exclusiva da vítima e de terceiro configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II – Indenizações indevidas – Ação improcedente - Sentença substituída – Recurso da financeira provido, e desprovido o do autor.